Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-15.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002562-15.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLUBE RECREATIVO DE JACIARA - CNPJ: 03.782.299/0001-71 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PÚBLICO DOADO COM ENCARGO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO PARA FUTURA ALIENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DO ENCARGO. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Clube Recreativo de Jaciara contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Jaciara. O autor requeria o desmembramento parcial de imóvel doado pelo ente público, sob alegação de que a propriedade teria se consolidado em razão da prescrição e da impossibilidade de reversão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de fatos e documentos novos trazidos apenas em sede recursal; (
ii
) estabelecer se houve prescrição quanto às condições da doação; (
iii
) determinar se o desmembramento parcial do imóvel doado com encargo pode ser imposto judicialmente ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fatos e documentos novos não podem ser conhecidos em apelação sem demonstração de motivo de força maior que tenha impedido a parte de apresentá-los em primeiro grau, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição (CPC,
arts
. 1.014 e 435).

A doação realizada pelo Município ao Clube configura doação com encargo, de interesse público, regida pelas Leis Municipais nº 199/1976 e 215/1977, que impõem preservação ambiental e limitam expressamente o uso da área.

Bens públicos doados com encargos são imprescritíveis, não havendo consolidação da propriedade em favor do particular pelo decurso do tempo, conforme precedentes do STJ e TJMT.

O desmembramento do imóvel com vistas à futura alienação descaracteriza a finalidade da doação, configurando desvio de finalidade e inexecução do encargo.

O Judiciário não pode compelir a Administração a autorizar desmembramento vedado pela lei municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

O ato administrativo de indeferimento do pedido de desmembramento encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo ilegalidade a ser reparada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC/2002,
arts
. 553 e 555; CPC/2015,
arts
. 1.009, 1.014, 435 e 487, I; Lei Municipal nº 199/1976; Lei Municipal nº 215/1977, art. 1º, § 2º; Lei nº 6.766/1979, art. 3º, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1758735/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 19.10.2020,
DJe
27.10.2020; TJMT, AC 1002877-45.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.07.2023,
DJe
09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por CLUBE RECREATIVO DE JACIARA - CRJ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE JACIARA, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do Município de Jaciara, aduzindo, em síntese, ser proprietário dos lotes 84 e 87, totalizando 4,84 hectares (48.400 m2), conforme matrícula n.º 13.974 do Registro Geral de Imóveis de Jaciara-MT, localizado no município de Jaciara-MT, adquirido por doação do Município de Jaciara, conforme estabelecido pelas Leis Municipais nº 199/76 (12 de julho de 1976) e nº 215/77 (10 de março de 1977).

Narrou que solicitou à Prefeitura Municipal de Jaciara-MT o desmembramento parcial do imóvel, propondo a divisão em dois lotes autônomos, sendo que o pedido foi indeferido administrativamente, sob a alegação de que a lei de doação não contemplava a possibilidade de desmembramento.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a obrigação de fazer consistente na realização do desmembramento parcial do imóvel compreendido pelos lotes 84 e 87 com
4,84 hectares (48.400 m2), matriculados sob nº 13.974 do RGI de Jaciara-MT.

Intimada, a Fazenda Pública apresentou manifestação prévia à id. 174794321, pugnando pelo indeferimento da tutela de urgência.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação da tutela (id. 175005630).

O Município de Jaciara apresentou contestação ao id. 182337376, sustentando a legalidade do indeferimento administrativo, alegando que a legislação municipal permanece em vigor, contendo cláusulas restritivas à utilização do imóvel, inclusive com previsão de reversão da área ao patrimônio público em caso de descumprimento das condições impostas. Argumentou, ainda, que houve tentativa de alteração legislativa da finalidade do imóvel, a qual foi rejeitada pela Câmara Municipal. Ao final, requereu a improcedência total dos pedidos formulados na exordial, por inexistência de obrigação legal de praticar ato tido como ilegal, como seria o desmembramento do imóvel doado com finalidade específica.

O autor apresentou réplica ao id. 185126838.

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou ao id. 194795974, opinando pela improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (id. 199405252) julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a doação do imóvel ao autor está condicionada a encargos legalmente instituídos pelas Leis Municipais nº 199/1976 e 215/1977, que exigem a preservação do bosque, da arborização, da fauna e da flora e autorizam expressamente apenas a instalação da sede do clube, parques infantis, zoológicos e praças esportivas. Consignou, ainda, que o §2º do artigo 1º da Lei nº 215/1977 é taxativo ao prever a reversão imediata da área ao Município em caso de descumprimento das condições impostas, independentemente de qualquer trâmite judicial. Concluiu que a pretensão do autor de realizar o desmembramento parcial do imóvel com vistas à futura alienação, ainda que negada a intenção de loteamento, configura desvio da finalidade pública da doação, sobretudo por se tratar de área originalmente vinculada à preservação ambiental.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (id. 202094075), alegando, em síntese, que: a) a doação foi realizada em 1976, ou seja, 17 anos antes da entrada em vigor da Lei nº 8.666/1993, estando revestida do caráter de ato jurídico perfeito, o que significa que o bem doado foi definitivamente consolidado como propriedade particular; b) nos termos do artigo 562 do Código Civil, a doação onerosa pode ser revogada apenas por inexecução do encargo, sendo necessária a constituição em mora do donatário para que essa revogação ocorra; c) qualquer questionamento quanto à validade da doação já foi alcançado pela prescrição, consolidando a propriedade em favor do apelante, que detém pleno direito de uso, fruição e disposição do imóvel, sem necessidade de autorização ou nova legislação; d) o antigo Código Civil de 1916 não previa prazo prescricional específico para a reversão de bens doados com encargo, aplicando-se o prazo geral de
20 anos, conforme o artigo 177, de modo que, transcorridos 20 anos da doação, em 1997, a propriedade foi definitivamente consolidada em favor do autor, sem condicionantes adicionais; e) não existiu tentativa de alteração legal por meio de projeto de lei que tenha sido rejeitada pelo Poder Legislativo local; f) a parte que pretende desmembrar já foi entregue totalmente desmatada, a qual está sem arborização há mais de 50 anos, área que sempre foi utilizada para a realização de rodeios, e festas populares, inclusive para eventos de esportes radicais promovidos pelo Município, não havendo em que se falar em degradação ambiental, pois o bosque ao fundo do Clube apelante encontra-se integralmente intacto, não existindo nenhuma degradação ao imóvel.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Município de Jaciara apresentou contrarrazões (id. 208246193), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento de fatos novos alegados em apelação anteriores à propositura e de documento novo juntado em apelação existente anterior à propositura, por inobservância dos artigos 1014 e 435 do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Estadual, em manifestação de id. 318415383, absteve-se de adentrar no mérito recursal, por entender desnecessária a intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público que justifique a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Da preliminar de não conhecimento de fatos e documentos novos

O Município apelado suscitou preliminar de não conhecimento de fatos novos alegados em apelação e de documento novo juntado em apelação, por inobservância dos artigos 1014 e 435 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 1.014 do Código de Processo Civil estabelece,
in
verbis
:

"Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior."

No caso
sub examine
, o apelante trouxe em suas razões recursais alegações fáticas não suscitadas em primeiro grau, notadamente quanto à alegação de que o projeto de lei não foi rejeitado pelo Legislativo e quanto à degradação ambiental anterior, sem, contudo, comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inovação recursal, sem a demonstração de motivo de força maior que tenha impedido a parte de suscitar a questão em primeiro grau, não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

(...)
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1758735 MG 2018/0198551-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2020
– destaquei.
)

De igual modo, o artigo 435 do Código de Processo Civil dispõe,
verbis
:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º."

Na hipótese vertente, o apelante juntou documentos (extratos de Projetos de Lei de 2022) que já existiam antes da propositura da ação, sem comprovar o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente, em flagrante violação ao dispositivo legal supracitado.

Destarte,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Município apelado para não conhecer dos fatos novos alegados em apelação e dos documentos juntados com as razões recursais, por inobservância dos artigos 1.014 e 435 do Código de Processo Civil.

II
–

D
a prejudicial de mérito - prescrição

O apelante sustenta que qualquer questionamento quanto à validade da doação já foi alcançado pela prescrição, consolidando a propriedade em seu favor, sem condicionantes adicionais. Argumenta que o antigo Código Civil de 1916 não previa prazo prescricional específico para a reversão de bens doados com encargo, aplicando-se o prazo geral de 20 anos, conforme o artigo 177, de modo que, transcorridos 20 anos da doação, em 1997, a propriedade foi definitivamente consolidada em seu favor, sem condicionantes adicionais.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a doação realizada pelo Município de Jaciara ao Clube Recreativo de Jaciara - CRJ configura doação com encargo, modalidade prevista no artigo 553 do Código Civil de 2002,
in
verbis
:

"Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral."

No caso em tela, os encargos estabelecidos nas Leis Municipais nº 199/76 e nº 215/77 são de interesse geral, visando à preservação ambiental da área doada, o que confere ao bem doado uma finalidade pública específica.

Quanto à alegação de prescrição, é importante ressaltar que, tratando-se de bem público doado com encargo, aplica-se o princípio da imprescritibilidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“
EMENTA CONSTITUCIONAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO IMÓVEL PÚBLICO – DOAÇÃO COM ENCARGO – NÃO CUMPRIMENTO – PREVISÃO LEGAL – REVERSÃO – IMPRESCRITIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. 1.
Uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil. 2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão, também, se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição
."

(TJ-MT - AC: 10028774520218110011, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2023
– destaquei.
)

Ademais, o artigo 555 do Código Civil de 2002 estabelece que:

"Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo."

Assim, a inexecução do encargo pode ensejar a revogação da doação, independentemente do tempo transcorrido desde a doação, especialmente quando se trata de bem público doado com encargo de interesse geral.

No caso em análise, o desmembramento parcial do imóvel com vistas à futura alienação, conforme pretendido pelo apelante, configura desvio da finalidade pública da doação, caracterizando inexecução do encargo estabelecido nas leis municipais que autorizaram a doação.

Ressalte-se que o próprio apelante admitiu, na petição inicial, que o desmembramento seria realizado
para
“
..
vender parte do imóvel para poder manter suas atividades”
(conforme destacado nas contrarrazões do Município
e mencionado na petição inicial
), o que evidencia o desvio de finalidade.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão de reversão do bem ao patrimônio público em caso de descumprimento dos encargos estabelecidos na doação, razão pela qual

AFASTO
a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante.

III
–

D
o mérito

Superadas a preliminar e a prejudicial de mérito, pass
a-se
à análise do mérito propriamente dito.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de desmembramento parcial de imóvel doado pelo Município de Jaciara ao Clube Recreativo de Jaciara - CRJ, por meio das Leis Municipais nº 199/76 e nº 215/77, considerando as condições e encargos estabelecidos na doação.

Conforme se depreende dos autos, o imóvel objeto da lide foi doado pelo Município de Jaciara ao Clube Recreativo de Jaciara - CRJ, por meio das Leis Municipais nº 199/76 e nº 215/77, com encargos específicos, notadamente a preservação do bosque, da arborização, da fauna e da flora, autorizando expressamente apenas a instalação da sede do clube, parques infantis, zoológicos e praças esportivas.

O §2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 215/1977 prevê expressamente a reversão imediata da área ao Município em caso de descumprimento das condições impostas, independentemente de qualquer trâmite judicial,
in
verbis
:

"§2º O não cumprimento das condições acima implicará na perda imediata da área doada, independentemente de quaisquer ônus à Prefeitura Municipal e de tramites judiciais."

No caso em análise, o desmembramento parcial do imóvel com vistas à futura alienação, conforme pretendido pelo apelante, configura desvio da finalidade pública da doação, caracterizando inexecução do encargo estabelecido nas leis municipais que autorizaram a doação.

Ressalte-se que o próprio apelante admitiu, na petição inicial, que o desmembramento seria realizado "PARA A VENDA DE PARTE DO IMÓVEL" (conforme destacado nas contrarrazões do Município), o que evidencia o desvio de finalidade.

Portanto, se a lei municipal que autorizou a doação do imóvel não prevê o desmembramento parcial, a realização deste não
é
permitida, salvo se houver autorização legislativa específica ou se o desmembramento
estiver
em conformidade com o plano diretor e demais normas municipais e federais aplicáveis. A ausência de previsão legal expressa para o desmembramento
impede
sua realização, especialmente se houver encargos ou condições na doação que limitem a alteração da configuração do imóvel doado
, como neste caso.

Nesse sentido, o artigo 3º, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano) estabelece que:

"Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:

(...)

IV -
em
terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;"

Considerando que a área doada possui encargo de preservação ambiental, o poder público está impedido de autorizar o parcelamento do
solo para fins de loteamento ou desmembramento, sob pena de violação à legislação federal e municipal.

Ademais, o Judiciário não pode compelir a Administração Pública a praticar ato manifestamente ilegal, como seria a autorização de desmembramento em desacordo com a legislação municipal vigente, sob pena de violação ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"

Por fim, cumpre destacar que o ato administrativo de indeferimento do pedido de desmembramento foi devidamente fundamentado, amparado em parecer jurídico técnico, em observância à legalidade e impessoalidade, não havendo que se falar em obrigação de fazer ato ilegal pretendido pelo apelante.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar,
AFASTO
a prejudicial de mérito e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025